Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753422-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO LINS BRITO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Publicado o acórdão dos embargos de declaração, o autor embargante informa a afetação da matéria em discussão no Tema no 1387 e requer a suspensão do feito, conforme ordem emanada pelo STJ. Ocorre que, conforme noticiado pelo próprio requerente, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou em tramitação no STJ, situações processuais inexistentes na hipótese. Sendo assim, indefiro o pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator